Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716340-58.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RENATA ALVES SILVA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA VINDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Busca e Apreensão em Alienação fiduciária), julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer a existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes e tornar definitiva a posse e o domínio do autor sobre o veículo automotor descrito nos autos. Em complemento, ao refutar a ocorrência de ato ilícito do autor, julgou improcedente o pedido de cunho indenizatório, formulado em sede de reconvenção. 2. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, evidenciada a necessidade de produção das provas vindicadas pelas partes, o indeferimento da dilação probatória revela violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, por conseguinte, do devido processo legal, todos estes preceitos de ordem pública. 3. Verificada a inaptidão para desconstituir o raciocínio alcançado pelo magistrado, revela-se prescindível a produção de tais provas, devendo ser afastada a alegação de cerceamento de defesa. 4. Constatado que a ré contribuiu positivamente para sua a constituição em mora, não se vislumbra a ocorrência de ato indenizável da instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 7o do Código de Processo Civil, porque, ao julgar antecipadamente à lide indeferindo a produção de prova, ocasionou cerceamento de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso à mencionada contrariedade ao artigo 7o do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (REsp 1810435/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/11/2019). Igualmente, não merece seguimento o recurso quanto ao suposto dissídio, pois apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). Por outro lado, no que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023